Tribunal: TJDFT
Processo: 0735849-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735849-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BENENUTRI COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Vistos Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela cautelar de urgência, deduzido na apelação no 0736082-82.2021.8.07.0001. A despeito dos argumentos deduzidos, não vislumbro razões para reconsiderar, razão por que mantenho a decisão nos seus próprios termos. À Secretaria, para juntar o presente recurso nos autos próprios. Em seguida, intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator